Tribunal: STF
Processo: ARE 1252094
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face da decisão que negou provimento à apelação criminal interposta pela defesa do réu, mantendo-lhe a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (eDOC 1, pp. 279-294).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LXIII, da Constituição Federal. Nas razões recursais, alega-se que a demonstração da materialidade do delito decorre da apreensão de porções de crack obtidas por meio de lavagem estomacal realizada no recorrente contra a sua vontade, em ofensa ao brocardo nemo tenetur se detegere.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem com base na Súmula 279/STF e no caráter infraconstitucional das ofensas apontadas nas razões de recurso extraordinário (eDOC 1, pp. 345-346).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Com efeito, segundo consta do acórdão proferido na origem, o recorrente foi condenado não apenas por trazer consigo as porções de droga apreendidas após a lavagem estomacal efetuada em seu organismo, mas também por vender certa quantidade de crack a terceira pessoa. Confira-se, a esse respeito, trecho do acórdão do TJSP (eDOC 1, pp. 282-283):
    Na questão de fundo, consta dos autos que nas condições de tempo e lugar mencionadas na exordial acusatória Willian Romero Faria trazia consigo, para fins de tráfico, 0,416g (quatrocentas e dezesseis miligramas) de crack, dividida em 04 porções, bem como vendeu 0,202g (duzentos e dois miligramas) do mesmo entorpecente ao usuário Guilherme Henrique dos Santos, substância esta que causa dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
    Segundo apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido ponto de tráfico de drogas, quando avistaram Guilherme em atitude suspeita. Abordado e, em revista pessoal, encontraram na sua posse uma porção de cocaína, a qual assumiu que adquiriu de uma pessoa conhecida como "Sorriso'. Ato contínuo, se dirigiram ao lugar informado, o acusado foi apontado como sendo o vendedor da droga. 
    Ocorre que, o acusado tentou empreender fuga ao avistar os policiais e acabou engolindo as porções de droga que trazia consigo. Abordado, encontraram em seu poder a quantia de R$ 247,00 em dinheiro e, em seguida, foi levado ao hospital e submetido a uma lavagem estomacal, onde expeliu 04 porções de cocaína.
    […]
    Demais disso, a testemunha Guilherme Henrique dos Santos, nas duas oportunidades em que foi ouvido, confirmou que foi abordado pelos policiais com uma porção de droga adquirida para seu consumo. Esclareceu que no interior da viatura apontou o indivíduo que o vendeu, com uma camisa vermelha. Reconheceu o réu na Delegacia e pela foto de fls. 13 (fls. 35 e 127-cd/mídia).
    Diante disso, o eventual reconhecimento da ilicitude das provas relacionadas à prática do crime de tráfico na modalidade trazer consigo em nada alteraria o quadro fático-probatório do feito quanto à modalidade vender.
    Logo, para se divergir das conclusões adotadas na instância a qua, já retificadas pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à dosimetria da pena, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279/STF. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente